Tribunal: STF
Processo: HC 247997
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto em face de acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Inconformismo, diante da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de recurso em liberdade - Agravantes que responderam ao processo presos - Decisão preservada - Agravo não provido.



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06).



    A defesa alega, em síntese: a) ilegalidade da fixação de regime mais gravoso do que a lei permite para o início do cumprimento da pena, especialmente tratando-se de crime que não foi cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa, além das circunstâncias judiciais favoráveis; e b) a incompatibilidade entre o regime fixado na sentença e a prisão cautelar mantida diante da negativa do recurso em liberdade.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a soltura dos recorrentes.



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 80-81):



    Conforme se depreende da inicial, os pacientes foram condenados, em 25/07/2024, como incursos nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem, em regime inicial semiaberto, 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, no piso legal, tendo-lhes sido negado o apelo em liberdade (cf. sentença de fls. 16/41).



    [...]



    De mais a mais, o Juízo de conhecimento, na própria sentença, determinou a expedição de ofício para que seja providenciada a transferência dos pacientes para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 (cf. fl. 41).



    Por outro lado, a via adequada para análise da pretensão deduzida no presente remédio constitucional, ou seja, a mitigação do regime prisional, é mesmo o recurso de apelação, de cognição ampla e exauriente, observando-se que os pacientes já manifestaram interesse em recorrer da sentença ora em análise (cf. fl. 41).



    Já a alegação de que os pacientes cumpriram lapso temporal para progressão de regime prisional, deve ser dirigida diretamente ao Juízo da Execução Criminal responsável por analisar, em primeiro lugar, o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse, sob pena de indevida supressão de Instância. E, em consulta realizada ao processo de conhecimento, constatou-se que as guias de recolhimento provisória foram regularmente expedidas (cf. fls. 575/576 e 577/578 dos Autos nº 1500292-03.2024.8.26.0540).



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela inexistência do alegado constrangimento ilegal, pois na própria sentença foi determinada a adequação da prisão cautelar ao regime prisional intermediário.



    Quanto à fixação do regime inicial para o desconto da pena, registrou-se que a análise da irresignação dos ora recorrentes se daria no recurso próprio, qual seja o recurso de apelação, para o qual já manifestaram o interesse em seu manejo.



    E no que tange à progressão de regime, computando-se o tempo em que permaneceram presos, também se registrou que a pretensão deveria ser dirigida diretamente ao Juízo da Execução Criminal, responsável pela análise individualizada dos requisitos para a concessão dos benefícios correcionais.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 7 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, com pedido de LIMINAR em favor de EMERSON DA PONTES VIVERES e EDSON LOPES FERREIRA DOS SANTOS, para que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura [...]. (Doc. 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela inexistência do alegado constrangimento ilegal, pois na própria sentença foi determinada a adequação da prisão cautelar ao regime prisional intermediário”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator